Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Civil e processo civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reformando a decisão que havia indeferido o pedido de penhora de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, com fundamento no disposto no art. 835, XII, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique (i) o reexame do julgado à luz da razoabilidade e proporcionalidade do ato e da menor onerosidade para o executado.
III. Razões de decidir
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o devedor não pagou o débito e não apresentou bens à penhora, restando tão somente a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel para pagamento de dívida condominial do próprio imóvel.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.